Tribunal: TJDFT
Processo: 0725260-92.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. USO OFF-LABEL. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA. RITUXIMABE (MABTHERA). URGÊNCIA DO TRATAMENTO. MENOR IMPÚBERE. EFICÁCIA CIENTIFICAMENTE COMPROVADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta por operadora de plano de saúde, entidade de autogestão, em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer com pedido de condenação em danos morais para o custeio do medicamento MabThera/Rituximabe, quatro ciclos, enquanto durar a necessidade do paciente menor impúbere; e indenização por danos morais fixados em R$5.000,00.
2. A sentença reconheceu a abusividade da negativa de cobertura do medicamento com base na ausência de previsão contratual e na alegação de uso off-label, e fixou indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em saber se: (i) é abusiva a negativa de cobertura de medicamento prescrito para uso off-label, mas com registro na ANVISA e eficácia comprovada; e se enseja indenização por danos morais; e
(ii) adequada e proporcional a indenização fixada, de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O fornecimento de medicamentos com registro na ANVISA, ainda que indicados para uso off-label, deve ser garantido pelas operadoras quando houver prescrição médica, comprovação de eficácia científica e urgência no tratamento, conforme entendimento consolidado do STJ. 5. O artigo 10, § 13, I, da Lei no 9.656/1998, com a redação dada pela Lei no 14.454/2022, assegura a cobertura de tratamento fora do rol da ANS quando demonstrada sua eficácia, o que restou comprovado no caso concreto. 6. A recusa injustificada de custeio de tratamento/medicamento essencial, em cenário de urgência, ultrapassa o simples descumprimento contratual, constituindo dano moral presumido, e enseja a obrigação de reparar o dano moral por representar afronta/violação ao direito à saúde de menor impúbere em situação de vulnerabilidade/fragilidade, ao direito fundamental à saúde e à boa-fé contratual.
7. Correto o arbitramento para a compensação de dano moral proporcional e razoável quando observadas as finalidades da condenação e as circunstâncias da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. É abusiva a negativa de cobertura de medicamento prescrito para uso off-label, com registro na ANVISA, por plano de saúde ainda que em regime de autogestão, quando comprovada sua eficácia e urgência no tratamento.”
“2. A recusa indevida de cobertura, em contexto de urgência e gravidade de menor impúbere em situação de vulnerabilidade/fragilidade enseja reparação por danos morais.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; CC, arts. 421 e 422; Lei no 9.656/1998, arts. 10, §§ 12 e 13, e 35-C; Lei no 14.454/2022; CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; AgInt no REsp 2.016.007/MG, DJe 20/4/2023; AgInt no REsp 1.949.033/SP, DJe 29/6/2022.
TJDFT, Acórdãos 1735876, Rel. Arnoldo Camanho, DJE 29/8/2023; 1644235, Rel. Fábio Eduardo Marques, DJE 5/1/2023; 0710695-36.2019.8.07.0001, Rel. Sandoval Oliveira, DJE 2/12/2019; 1946930, Rel. Renato Scussel, DJE 03/12/2024.